Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727005-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ TOZETTI AGRAVADO: EDVALDO BORGES DE ARAUJO, HUDSON RIBEIRO FORTALESA DESPACHO Na resposta (id. 29197368) ao presente recurso, noticiou-se o falecimento do agravado-credor Edvaldo Borges de Araújo (certidão de óbito id. 29197370) e requereu-se “a juntada do incluso instrumento particular de procuração do Espólio de Edvaldo Borges de Araújo, nobre patrono que faleceu no dia 13/07/2021 (cf. Certidão de Óbito anexa), devendo ser substituído por seus herdeiros, outorgantes dos poderes para o advogado signatário” (pág. 19). No entanto, em consulta aos autos originários, vê-se que o i. Juízo a quo proferiu r. decisão (id. 105654768) com o seguinte teor, in verbis: “[...] 2) Tendo em vista a informação de falecimento do credor EDVALDO BORGES DE ARAÚO (id 102372179), o fato foi confirmado pela pesquisa realizada pelo sistema CRC-JUD, conforme espelho do resultado abaixo: [...] Assim, com fundamento no art. 313, I e § 2o, II, do CPC, suspendo o curso do feito pelo prazo de 60 dias para que a) seja juntada aos autos a certidão de óbito; b) seja realizada a sucessão processual pelos herdeiros do credor, sob pena de extinção do feito. [...]” Desse modo, suspendo este agravo de instrumento pelo prazo assinalado no Primeiro Grau, até o dia 18/2/22, nos termos acima mencionados. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora